Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO ESQUECIDO NO ABDÔMEN DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENZATÓRIO. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recursos de apelação interpostos por CRISTINA MARIA DA SILVA ALVES e pelo DISTRITO FEDERAL, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar o DF ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção pela SELIC desde o arbitramento; e condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos estéticos, com correção pela SELIC desde o arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão dizem respeito à necessidade de indenização do suposto dano sofrido (Distrito Federal), por defender a fragilidade da prova colhida, bem como o quantum da indenização fixada pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que no caso concreto restou comprovado o nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde e os danos morais e estéticos alegados na inicial pela autora.
4. Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração entre o atendimento médico inadequado e o dano sofrido.
5. Tanto a prova documental quanto a testemunhal demonstraram que houve dano moral e estético, em decorrência de esquecimento de uma compressa de gases no abdômen da autora, o que ensejou a realização de laparotomia, o que causou uma cicatriz enorme, que embora fique em local escondido, não existiria caso não houvesse erro médico.
6. Os valores das indenizações foram mantidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: 1. Reconhece-se que houve erro médico ante o atendimento inadequado e o dano sofrido, tanto moral quanto estético. 2. Os valores indenizatórios foram mantidos, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CC, art. 944.,